Tribunal: TJMT
Processo: 0002386-38.2019.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002386-38.2019.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[D
RA
. TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Partes:

BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (APELANTE), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - OAB MT26456-A - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO),
FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - OAB MT14583-O - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO),
LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB MT3530-O - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO),
MARCELO LINOS DERO - CPF: 022.309.009-35 (APELADO),
HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB MT16285-O - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR

UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Benecke
Irmãos & Cia Ltda. contra sentença proferida em Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Marcelo
Linos

Dero
, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. A sentença reconheceu o domínio e a posse do embargante sobre o imóvel objeto da lide, afastando a constrição judicial e condenando a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta que a aquisição se deu em fraude à execução, alegando ausência de prova de pagamento, valor irrisório do imóvel, proximidade temporal com a tentativa de intimação dos sócios na execução originária e cerceamento de defesa por indeferimento de diligências probatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição do imóvel pelo embargante configura fraude à execução, à luz do art. 792 do CPC; e (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias requeridas pela parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da fraude à execução exige, conforme o art. 792 do CPC, a averbação da existência da demanda executiva na matrícula do imóvel ou a demonstração da ciência do adquirente sobre a ação capaz de reduzir o alienante à insolvência, o que não se verifica no caso concreto.

A matrícula do imóvel, datada de 31/05/2013, não apresenta qualquer averbação de penhora, de ação executiva ou de outro gravame judicial, afastando os pressupostos legais para a configuração da fraude à execução.

As certidões dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso e do Paraná demonstram inexistência de ações executivas em nome dos alienantes à época da transação, reforçando a presunção de boa-fé do adquirente.

O valor de R$ 400.000,00 pactuado na compra do imóvel em 2013 não pode ser considerado vil, à luz do tempo decorrido, da localização do bem em setor industrial e das regras de experiência comum, conforme art. 375 do CPC.

O ônus de provar a má-fé do embargante incumbia à parte embargada, que não logrou demonstrar a ciência prévia do embargante sobre a execução.

A alegação de fraude contra credores não pode ser examinada na via dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 195 do STJ, exigindo ação própria.

O indeferimento de diligências probatórias, como expedição de ofícios ao BACEN e COAF, não caracteriza cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental e testemunhal já produzida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de averbação da demanda executiva na matrícula do imóvel e a inexistência de prova da má-fé do adquirente afastam a configuração de fraude à execução.

A alegação de fraude contra credores deve ser deduzida por meio de ação autônoma, sendo incabível sua análise nos embargos de terceiro.

O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(RELATORA)
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENECKE IRMÃOS & CIA LTDA contra sentença proferida na “Ação de Embargos de Terceiro”, ajuizada por MARCELO LINOS DERO, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo o domínio e a posse do embargante sobre o imóvel discutido nos autos, afastando a constrição judicial sobre o bem e condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante, em suas razões alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a aquisição do imóvel pelo embargante teria ocorrido em fraude à execução.

Sustenta a existência de indícios de má-fé do recorrido, tais como ausência de comprovação de pagamento, valor irrisório do negócio jurídico em relação ao mercado, falta de numerário na data da transação e a proximidade temporal entre a alienação e a tentativa de intimação dos sócios na ação executiva originária.

Requer, ainda, o reconhecimento do cerceamento de defesa por indeferimento de diligências probatórias, como ofícios ao BACEN e ao COAF, além da desconsideração de estimativas de avaliação de valor de mercado juntadas aos autos.

Diante do exposto, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação de embargos de terceiro, com o reconhecimento da ineficácia da alienação em relação à apelante.

Contrarrazões apresentadas. ID.267128906.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, OAB/MT 3530
.

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

Ante a sustentação oral do doutor Luiz Carlos Moreira
d
e Negreiro, OAB/MT 3530, a quem tive a oportunidade de atender,
peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1a VOGAL
):

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2a VOGAL
):

Aguardo o voto da Relatora.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO
(RELATORA):

Para melhor análise dos autos, mister se faz um retrocesso dos fatos.

Consta dos autos, que Marcelo
Linos

Dero
opôs Embargos de Terceiro em desfavor de
Benecke
Irmãos & Cia Ltda, sob a alegação de que é terceiro adquirente de boa-fé do imóvel registrado sob a matrícula n. 9.943, junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis desta Comarca, uma vez que, na data da aquisição e da efetiva transferência da propriedade, ocorrida em 14/05/2013, não havia qualquer registro de penhora oriunda dos autos executivos, tampouco averbação premonitória relativa à existência da demanda executiva.

Aduz-se, ainda, que o valor pactuado entre o embargante e o alienante foi devidamente quitado, totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), não se tratando de preço vil, motivo pelo qual se sustenta a plena validade da transação.

Informa, por fim, que no referido imóvel está instalada a empresa J.C. Industrial Madeireira EIRELI – EPP, da qual o embargante ora Apelado figura como sócio-gerente.

Após, observada a sistemática processual civil vigente em relação ao procedimento dos Embargos de Terceiro, aportou o ato sentencial, julgando procedentes os embargos para, nos termos do art. 681, do CPC, inibir a ameaça de constrição incidente sobre o bem imóvel apontado na petição inicial e reconhecer o domínio do embargante sobre este, com a consequente manutenção definitiva da posse.

É sabido que o art. 792, do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de fraude à execução, nos seguintes termos:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

Importante mencionar que o parágrafo 2o do referido dispositivo legal determina que "na aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição".

No caso em apreço, ao contrário do afirmado pelo Apelante, não restou demonstrados os requisitos ensejadores ao reconhecimento da fraude à execução, não obstante, o Apelante afirme que restou provado que “o apelado não fez prova de fato constitutivo do seu direito (prova de quitação do valor constante na escritura); não fez prova de que tinha numerário, e com suporte nos fatos agitados nesta peça recursal”.

Isso porque, os elementos probatórios constantes dos autos — notadamente a matrícula do imóvel (ID 36023313, pág. 23) — evidenciam que o embargante agiu com boa-fé objetiva, uma vez que, na data do registro da aquisição (
31/05/2013
), não constava qualquer averbação relativa à existência de processo executivo, tampouco hipoteca judiciária ou outro tipo de constrição judicial incidente sobre o bem, conforme dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil.

Além disso, as certidões juntadas sob os
ID’s
36023313, páginas 33/34 e 36 — expedidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados de Mato Grosso e do Paraná (domicílio dos alienantes, conforme informado na escritura pública de compra e venda, ID 36023313, págs. 28 a 30) — atestam que, à época da formalização do negócio jurídico, não existiam execuções ajuizadas contra os vendedores Nasser
Auada
e Regina Célia
Fregadolli

Auada
.

Cumpre destacar, ainda, que o imóvel foi adquirido pelo montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 2013.

Além disso, considerando o tempo decorrido (quase 11 anos) e a aplicação das regras de experiência comum (art. 375 do CPC), não se pode considerar o valor ínfimo ou vil, sobretudo diante do fato de que, embora o terreno possua área total de 54.000 m2, está situado no Setor Industrial, e não em zona central ou nobre da cidade, o que naturalmente influencia no seu valor de mercado.

Outrossim, verifica-se que, em sede de apelação, atribuiu-se à embargada o ônus de demonstrar a suposta má-fé do embargante na aquisição do imóvel (ID 42433691, págs. 3/9), encargo do qual não se desincumbiu adequadamente.

As declarações acostadas sob os
ID’s
172556294 e 172556297 — que versam sobre o valor do metro quadrado de terrenos urbanos em Alta Floresta/MT no ano de 2013 — revelam-se genéricas e imprecisas, por não se referirem a imóveis localizados no mesmo setor do bem discutido nos autos, sendo notório que a localização é fator determinante na precificação de imóveis urbanos.

Por derradeiro, as alegações trazidas na inicial restaram corroboradas pelo alienante, ouvido nos autos na condição de informante, ao confirmar que o embargante, inicialmente locatário do imóvel, adquiriu-o posteriormente por valor compatível com o praticado no mercado à época da transação (ID 172561873).

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao BACEN ou
COAF
,
mostra
-se desnecessária ante a presença
numerário suficiente, de titularidade do embargante, para o pagamento do imóvel, bem como, deferida a produção de prova oral
, como bem consignou o Juízo monocrático.

Nessa linha de intelecção, como não há qualquer registro de penhora ou de averbação da existência da ação executiva na matrícula do imóvel alienado, tampouco foi produzida prova idônea de que os agravados, na qualidade de terceiros adquirentes, tinham ciência da demanda executiva proposta contra o alienante. Diante disso, mostra-se incabível o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do artigo 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fulcro no enunciado sumular 375/STJ.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BENECKE IRMÃOS & CIA LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação de
Embargos de Terceiro
n.o 0002386-38.2019.8.11.0007, ajuizada por
MARCELO LINOS DERO
, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Na origem, sustenta o embargante ter adquirido, em 31/05/2013, o imóvel matriculado sob o n.o 9.943 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta, afirmando tê-lo feito de boa-fé, mediante escritura pública regularmente registrada e sem qualquer ônus averbado na matrícula, bem como sem ciência da ação executiva que ensejou a constrição.

A sentença julgou
procedentes
os embargos de terceiro, afastando a alegação de fraude à execução, ao fundamento de que não havia penhora ou averbação premonitória à época da aquisição, bem como não se comprovou a má-fé do embargante.

Reconheceu-se, ainda, que o valor pago pelo imóvel (R$ 400.000,00) não se mostrava vil, considerando sua localização e as provas produzidas nos autos.

Irresignada, a embargada/apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de fraude à execução; (
ii
) a ausência de prova idônea do pagamento do preço ajustado; (
iii
) a incompatibilidade entre o valor declarado na escritura e o suposto valor de mercado do imóvel; (
iv
) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de diligências requeridas.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Prossegue-se à
fundamentação
.

A controvérsia posta em sede recursal reside na alegação de fraude à execução e ausência de boa-fé na aquisição de imóvel por parte do embargante, ora apelado, cuja pretensão foi acolhida em primeiro grau.

Examinando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora adoto como razões de decidir, com os acréscimos que passo a desenvolver.

Conforme se extrai da matrícula n.o 9.943 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta, o imóvel foi adquirido em 31/05/2013 pelo embargante, mediante escritura pública regularmente registrada.

À época da transação, não constava qualquer averbação premonitória, registro de penhora ou outra forma de constrição judicial oriunda da execução em apenso.

Tal fato, por si só, já afasta a presunção absoluta de ciência da demanda exequenda por parte do adquirente, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Colendo STJ é uníssona ao exigir, para o reconhecimento da fraude à execução, a presença concomitante do registro da penhora na matrícula do bem ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

Inexistente o primeiro requisito — como ocorre no presente caso —, recai sobre o exequente o ônus de demonstrar o segundo, ou seja, a má-fé do adquirente.

No tocante à alegada má-fé, também não se desincumbiu a apelante de demonstrá-la satisfatoriamente.

Sustenta que o embargante não teria comprovado o pagamento do preço do imóvel e que os documentos juntados aos autos seriam inidôneos, pois se referem
a
transferências realizadas por pessoa jurídica estranha à relação, todavia, esse argumento não se sustenta.

Os autos revelam que os pagamentos foram efetivamente realizados por meio de transferências bancárias comprovadas, dirigidas não a terceiros alheios, mas sim
aos filhos do vendedor
, conforme documentos colacionados no ID 267128752 – p. 30 e seguintes.

A transferência dos valores foi feita a partir de conta bancária da empresa da qual o embargante era sócio-gerente à época, o que confere plena coerência à dinâmica negocial.

Os beneficiários das transferências integram a cadeia familiar do alienante, sendo, portanto,
pessoas vinculadas diretamente ao negócio jurídico firmado
— não se podendo cogitar, com seriedade, que se trataria de terceiros estranhos à lide.

A exigência de que o embargante comprove a origem dos recursos, ou o saldo em sua conta bancária à época, extrapola os limites da razoabilidade e da boa-fé processual, especialmente quando há prova documental robusta do efetivo pagamento do preço pactuado.

Acrescente-se que a escrituração pública da compra e venda, por si só, goza de fé pública e presunção de veracidade dos atos nela lançados.

Quanto à alegação de que o valor da transação (R$ 400.000,00) seria vil, também não prospera.

De fato, embora as declarações unilaterais apresentadas pela apelante indiquem estimativas mais elevadas para o metro quadrado em 2013, referem-se a valores genéricos e descontextualizados.

Não há, nos autos, qualquer avaliação técnica que comprove, de forma objetiva e específica, o suposto descompasso entre o valor pago e o valor de mercado do imóvel em questão.

Isso porque as avaliações juntadas aos autos são genéricas.

Para melhor entendimento:

Cumpre ainda consignar que, mesmo que se admita a hipótese de o preço estar abaixo do valor de mercado, isso
não conduz automaticamente à configuração de má-fé ou fraude à execução
.

A jurisprudência pátria já assentou que a mera desproporção entre o preço ajustado e o valor de mercado, sem a presença de outros elementos indiciários, não caracteriza fraude, tampouco contamina a boa-fé do adquirente.

A fraude exige prova contundente de conluio, simulação ou ocultação dolosa, o que aqui inexiste.

Por fim, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa.

A prova oral foi oportunamente colhida, inclusive com oitiva do próprio vendedor, e os pedidos de diligências foram analisados pelo juízo
a quo
, que fundamentadamente indeferiu os que reputaram desnecessários.

A condução do feito observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Diante desse quadro, mantém-se hígida a sentença, que reconheceu a boa-fé do embargante e afastou, com base em elementos objetivos, a incidência de fraude à execução.

Dispositivo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé do embargante e afastando a alegação de fraude à execução.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025